Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009743-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (IMPETRANTE), GIVANILDO DA SILVA - CPF: 045.792.314-81 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DOS SANTOS GERVAZIO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA –
TESE NÃO CONHECIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
2.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS –
INSUBMISSÃO E OUSADIA –
3
. P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

4.
COMORBIDADE – DIABETES TIPO 2 – DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – TRATAMENTO MÉDICO SENDO MINISTRADO INTRAMUROS –
5.

FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADA –
6.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO –
7.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
–
8.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
carente de fase processual destinada à produção de prova, não se conhece da tese de negativa de autoria, de modo que o eventual debate acerca da inocência do paciente deve ser

realizado no processo de conhecimento, próprio para tanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
O
descumprimento injustificado de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas,
é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP;

3.

Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual;

4.
A falta de comprovação de que o paciente, portador de diabetes tipo 2, não esteja recebendo o tratamento médico necessário no estabelecimento prisional em que está custodiado afasta a necessidade de sua colocação em liberdade devido à patologia apresentada;

5.

A alegação de que o paciente é único responsável pelos cuidados do filho de 8 anos de idade, também não tem o condão de por si só, o colocar em liberdade, tendo em vista a inexistência de provas pré-constituídas da afirmação de que com a mãe, a criança sofre maus tratos.

6.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica;

7
.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com os arts. 312 e 313, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Givanildo da Silva
, preso preventivamente por descumprir medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira
Simone dos Santos Gervazio
, impetrou, via advogado constituído, o presente
Habeas Corpus
com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT.

Em prol do pleito liberatório, alegou: I)
inexistência
de
descumprimento
de medidas protetivas, pois as declarações da vítima, na delegacia, não passam de vingança pelo fato do paciente ter ficado com o filho do casal, de apenas 8 anos de idade; II)
ausência
dos requisitos do
art. 312 do CPP
; III) há ofensa ao princípio da
proporcionalidade
; IV) saúde debilitada por
ser
portador de
diabetes tipo 2
necessitando de cuidados especiais, pois faz uso de medicação intravenosa diariamente; V) necessidade de prestar
cuidados ao filho
de 8 anos; VI)
suficiência
da imposição de medidas
cautelares diversas
da prisão; VII) incidência de
predicados
favoráveis.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id.
90187967.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 90852465.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (Id. 91741973):

“
Habeas corpus
. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da medida segregatícia, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de antever futura condenação. Tratamento de saúde. Não há comprovação de que o paciente, por ser portador de diabetes, não posse receber o adequado tratamento “intramuros”. Ausência de provas acerca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021